Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. ASSEMBLEIA. NULIDADE. IRREGULARIDADES. OBRAS VOLUPTUÁRIAS. QUÓRUM QUALIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Descabe a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando não demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC, a exigir maior instrução probatória ou incursão no mérito.
2. Evidenciada a necessidade de instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes, inviável o deferimento da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.